Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-52.2020.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré.

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré. Ação que deve ser julgada improcedente. Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000019-52.2020.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 2/12
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Serra Negra 2a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.605
EMENTA
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais.
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Necessário o esgotamento da via administrativa para o
ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré
acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a
distribuição de energia por parte da ré. Ação que deve ser julgada
improcedente. Recurso da ré provido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos, promovida pela apelada em face de Companhia Paulista de
Força e Luz
CPFL, julgada procedente pela r. sentença de fls.
323/331, cujo relatório se adota, para condenar a ré ao pagamento,
em favor da autora, do valor de R$ 2.989,80 (dois mil novecentos e
oitenta e nove reais e oitenta centavos), acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária, desde o
ajuizamento da ação, declarando extinto o processo com fulcro no art.
487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados
no valor de R$ 2.000,00.
Apela a ré (fls. 334/349), alegando, em resumo:
ausência de pedido administrativo; falta de interesse de agir; o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 3/12
deferimento dos pedidos de ressarcimento de danos em
equipamentos elétricos está condicionado à análise dos fatores e
responsabilidade pelos eventos que originaram esses danos, assim
como do comportamento dos sistemas de proteção que devem existir
nas instalações de responsabilidade dos clientes e, finalmente, da
verificação técnica dos equipamentos avariados, considerando os
orçamentos apresentados pelo cliente e o nexo causal com a
ocorrência constatada na rede elétrica; não foi constatada falha
elétrica na data do evento; os documentos produzidos são unilaterais;
não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito autoral,
ressaltando que a seguradora prejudicou o exercício do contraditório.
Afirma que não pode ser responsabilizada pela queima dos aparelhos
reclamados, pois não há qualquer comprovação de que os danos
decorreram de falha na prestação dos serviços de energia. Afirma que
não há prova do nexo causal entre os danos nos equipamentos e o
fornecimento de energia elétrica, pois os documentos juntados são
unilaterais. Sustenta a aplicabilidade da Resolução 414/2010 da
ANEEL e a responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas
internas. Não trouxe a Apelada qualquer prova hábil a comprovar
efetivamente teve o prejuízo material descrito. Aduz que não houve
defeito na prestação do serviço e que o laudo é unilateral. Os
honorários devem ser de 20% sobre o valor da condenação. Pede,
em resumo, a improcedência da ação.
Recurso tempestivo e preparado.
Resposta a fls. 357/408.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 4/12
A
autora
alegou
que
unidade
consumidora
segurada sofreu sobretensão de eletricidade na rede de distribuição
administrada pela Ré, que ensejou danos aos bens que guarneciam o
referido imóvel, conforme pormenorizadamente exposto no relatório
de investigação do sinistro.
Na hipótese dos autos era objeto do contrato o
imóvel da segurada Daniela Maria Biller Teixeira, situado na Rua
Moisés Mendes Filho, 71, Serra Negra/SP.

Não se trata aqui de ação de indenização ajuizada
pelo consumidor, mas de ação regressiva da seguradora, à qual o
consumidor recorreu, utilizando-se de seu seguro contratado, em
função das avarias.
E, em que pese o entendimento do ilustre juiz “a
quo”, de reconhecida competência, com a devida vênia, a sentença
de procedência não pode subsistir.
Isto
porque
não
houve
qualquer
pedido
administrativo prévio à ré.
Não se pode olvidar que a concessionária apelante
é prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica e,
nessa condição, responde objetivamente pelos danos causados aos
usuários em razão do serviço prestado.
Contudo,
não
houve,
neste
caso,
prévia
comunicação à ré acerca do acontecido com seu segurado, através
de um requerimento administrativo.
Optou a seguradora por ajuizar diretamente esta
ação de regresso, após quitar o valor segurado.
E, o esgotamento da via administrativa era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 5/12
necessário, na esteira do julgamento do Recurso Extraordinário
631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, que assim decidiu
quanto à necessidade de esgotamento da via administrativa para
ingresso na esfera judicial contra o INSS.
Tampouco houve a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos apontados nos equipamentos, e a
distribuição de energia por parte da ré.
Os documentos juntados com a inicial são
insuficientes para comprovação do nexo causal. São lacônicos e nem
mesmo indicam com segurança o motivo dos defeitos.
Desta forma, não houve comprovação de que os
defeitos dos equipamentos tenham sido causados pela energia
distribuída pela ré, o que somente poderia ser feito se acionada a ré
logo depois dos eventos noticiados.
Não há prova nos autos de liame causal entre a
atuação da concessionária- ré com os citados danos no imóvel
segurado.
Esta Câmara decidiu modificar o entendimento que
adotava anteriormente, em razão da deficiente instrução dessas
ações, com relação ao nexo de causalidade entre a atuação da
concessionária e os danos alegados.
Adotei, a partir de então, o que foi decidido por esta
Câmara
em
09.02.2017,
nos
autos
da
apelação
no
1042609-16.2016.8.26.0100, relatada pelo eminente Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, cujo trecho da fundamentação
transcrevo abaixo:
“O apelo comporta acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 6/12
A autora firmou com o Sr. Enoel Arantes de Souza Júnior contrato de
seguro compreensivo residencial, através do qual se obrigou a garantir os riscos aos
quais o imóvel dele estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.
Relata que, em 17.10.2014, houve oscilação de tensão elétrica na energia fornecida
pela ré, no imóvel assegurado, com consequente propagação de danos a bens de
propriedade do segurado, no importe de R$7.094,76, fato constatado em laudo de
regulação da “B4 Soluções Seguras” (fl. 68/75), já recompostos. Daí pretender,
regressivamente, reembolso do valor pago ao segurado.
A ação foi julgada procedente, entendendo a MM Juíza a quo, que:
“A única capaz de demonstrar a regularidade da
prestação de serviços é a empresa concessionária, pois esta
possui capacidade técnica. Porém, nestes autos não conseguiu
demonstrar tal alegação.
Logo cai por terra a alegação a requerida de que não
existe comprovação nos autos do nexo de causalidade entre o
referido dano e o serviço de abastecimento de energia e
também a inexistência de defeitos na prestação de serviços.”
Respeitado tal entendimento, a r. sentença não pode prevalecer.
Pode-se dizer que não poderia ter sido proposta a ação, sem que a
apelante tivesse tomado prévio conhecimento do acontecimento. E aqui isto não se
verificou. A autora, sem o conhecimento da ré, baseada em laudo por ela
encomendado, pagou o seu segurado e quer reembolso.
A apelante faz referência à Resolução da ANEEL, no 414/2010, que foi
baixada com base na Lei 8987/95 e dec. 41.019/57, que estabelece:
Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 7/12
no mínimo, os seguintes elementos:
Este era um direito mínimo que se facultaria à apelante, em, atenção ao
seu direito de defesa, para a verificação da queixa e eventual ressarcimento ao
lesado. Sem esta cautela, não poderia ser a ré acionada.
Recentemente o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, assim
decidiu quanto à necessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso na
esfera judicial contra o INSS, estabelecendo, ainda, parâmetros a serem observados
nas ações propostas antes de seu julgamento, ocorrido em 3 de setembro de 2014:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E
INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o
regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o,
XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de
interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão
de
benefícios
previdenciários
depende
de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo
INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória
e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção
de
benefício
anteriormente
concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 8/12
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser
formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS
já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na
matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações
em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014),
sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a
ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a
extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir
pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se
a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena de extinção do processo. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do
pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá
colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir
decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 9/12
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8.
Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do
início da ação como data de entrada do requerimento, para
todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual
deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal
a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e
profira decisão administrativa, considerando como data de
entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (Relator:
Ministro Luís Roberto Barroso, j. em 03.09.14, DJe de 07.11.14,
por maioria)
A mesma Corte, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso
extraordinário no 824.712-MG, a Ministra Carmem Lúcia, estendeu as mesmas regras
para os processos de cobrança de indenização do seguro DPVAT.
Como a decisão foi proferida em sede de repercussão geral, a orientação
deve ser seguida por todas as cortes judiciárias, tendo a presente ação sido
distribuída em data posterior ao referido julgado (29.4.2016).
Mas ainda que não se entenda pela impossibilidade de exercício da ação
nesta situação, a ação, no mérito, não ganha procedência.
Isto porque, ainda que se admita objetiva a responsabilidade da
fornecedora de energia elétrica, pelos danos causados durante a prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 10/12
defeituosa dos seus serviços, é ônus exclusivo do consumidor, ainda que sub-
rogado, demonstrar razoável liame causal entre o apontado dano que suportou e o
fato danoso que afirma ter ocorrido.
Todavia, não há prova nos autos de liame causal entre a atuação da
concessionária ré com os citados danos.
Verifica-se que a autora juntou “Relatório de Regulação do Sinistro”,
elaborado por empresa por ela contratada (fl. 68/75) que, quanto ao nexo causal,
concluiu:
“Não constatamos sinais ou vestígios materiais de
queda de raios na área que compreende o imóvel segurado.
Evento tecnicamente caracterizado com Danos
Elétricos.” (fl. 69).
Como se vê, o próprio regulador contratado pela autora, limitou-se a
referir que os danos tiveram origem em “Danos Elétricos”, sem identificar o que os
teriam causado. Além disto, sem a realização de vistoria judicial ou administrativa,
realizada sob o crivo do contraditório, não restou demonstrado o direito a ser
tutelado.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
competia. Para vir a juízo com pedido condenatório, teria que provar o nexo
causalidade que afirma ter ocorrido, mas para isto teria que ter demonstrado ter sido
assegurado à ré direito amplo de defesa.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO
RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 11/12
em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade
da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de
causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Ação julgada procedente. Sentença reformada.
Recurso de apelação da concessionária provido para julgar
improcedente o pedido inicial., prejudicado o recurso de
apelação da autora”.
(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a Câm.
Direito. Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j. 6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo unilateral produzido
pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no
caso. Não pode a concessionária de serviço público ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e
prejudicado
o
da
autora”
(Apelação
no
1006011-63.2016.8.26.0100, 36a Câm. Direito Privado, Rel.
Milton Carvalho, j. 22.9.2016).
Por conseguinte, a ação é julgada improcedente, condenada a autora nas
despesas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa”.
A mesma solução se aplica ao caso dos autos.
Ausência total de comprovação de nexo causal.
Os
documentos
oferecidos
pela
autora
são
unilaterais e não servem de prova para os fins pretendidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000019-52.2020.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 12/12
Desta feita, a ação há de ser julgada improcedente,
invertidos os ônus da sucumbência, com condenação em honorários
de R$ 1.500,00, já observado o decaimento recursal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.
RUY COPPOLA
RELATOR